Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700377-98.2023.8.07.0018 RECORRENTE: TIAGO SILVA DE FREITAS RECORRIDOS: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. QUANTITATIVO DE VAGAS. EDITAL. LEGALIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. 2. Alegado, pela via mandamental, que o quantitativo de vagas ofertadas à política de cotas não respeita a legislação de regência, cabia ao impetrante demonstrar, de forma inequívoca, por prova documental pré-constituída, a irregularidade, uma vez que apenas aduz de forma genérica erro na distribuição, sem base legal. Ademais, informações dos autos dão conta de que as vagas ofertadas à política de cotas respeitam à proporção estabelecida na legislação distrital. 3. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) Lei 12.990/2014, sem indicar qual o artigo da referida norma imputa ofendido; b) artigos 311, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; c) artigo 927, inciso I, do CPC e 102, §2o, da Constituição Federal, porquanto, segundo afirma, o acórdão contrariou precedente do STF proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 41), ao não reconhecer o direito à participação do recorrente dentro do percentual de 20% (vinte por cento) reservado aos candidatos negros. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 102, §2o, da Constituição Federal, sustentando, tal como no especial, que o órgão julgador contrariou precedente do STF (ADC 41), no que diz respeito à observância da cota de participação em certame público destinada à população negra. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Periandro de Almeida Hirsch, OAB/BA 17.455. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à alegação de ofensa à Lei 12.990/2014, pois “a via estreita do Recurso Especial exige demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.365.596/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 18/12/2023). Outra sorte não colhe o especial, quanto às teses de violação aos artigos 311, inciso II, e 927, inciso I, ambos do CPC, e quanto ao apontado dissenso interpretativo. A uma, porque “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Ademais, "a aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação, em apelação ou contrarrazões de apelação da matéria passível de prequestionamento, não sendo possível apresentar a questão apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal que não caracteriza omissão a teor do art. 1.022 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). De semelhante teor, o AgRg no AREsp n. 2.338.357/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024. E, a duas, porque o que pretende o recorrente, em verdade, é demonstrar atendidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, além da comprovação do direito líquido e certo a autorizar a concessão da ordem, providências que demandam o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que os referidos óbices – ausência de prequestionamento e vedação ao reexame de matéria fático-probatória – também impedem a admissão do recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido pelo STJ, entre tantos outros, no AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023 e no AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Ainda quanto ao recurso especial, em relação à indicada afronta ao artigo 102, §2o, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, limitando-se a assentar não comprovado o direito líquido e certo objeto do mandado de segurança. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. Registre-se, ademais, que “a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1485200 AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 20/5/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Periandro de Almeida Hirsch, OAB/BA 17.455. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012